Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0732826-57.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL JK SHOPPING AND TOWER RECORRIDO: MARIA MADALENA MENDES DE SOUSA DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. A sentença foi proferida em 01/03/2020 e disponibilizada por meio do diário eletrônico em 01/03/2020, considerando-se publicada em 04/03/2020. Entretanto, observa-se que o patrono do réu, JOAO SALGUEIRO DOS SANTOS PEREIRA (ID 16093596) tomou ciência da sentença em 03/03/2020 às 15h03min, conforme tela de acesso de terceiros ao PJE. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 04/03/2020, esgotando-se em 17/03/2020. Como o recurso do réu somente foi protocolado em 18/03/2020 (ID 16093620- Pág. 1), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator